Tribunal: TJMT
Processo: 1025803-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025803-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), ANESIO FERNANDO DOS REIS FREITAS - CPF: 045.326.841-29 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.o
9.246/2017
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA E NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para fins de aferição do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, o que significa dizer que o período de segregação provisória deve ser computado, pois, neste particular tocante, não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem a pena imposta por força de édito condenatório irrecorrível. Precedentes.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ANESIO FERNANDO DOS REIS FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000153-57.2019.8.11.0064, que
deferiu o pedido de concessão do indulto natalino
de que trata o Decreto Presidencial n.o 9.246/2017 ao reeducando, ora agravado,
ANESIO FERNANDO DOS REIS FREITAS
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 69164454, o agravante sustenta que
o tempo de prisão provisória não deve ser computado para fins de aferição do requisito temporal condicionante do indulto
, de modo que,
in casu
, o recorrido
não preencheria a exigência prevista no art. 1.o, inc. I, do Decreto Presidencial n.o 9.246/2017
, na medida em que sequer havia iniciado a efetiva execução da reprimenda até a publicação do aludido Decreto, ao que agrega o argumento de que, mesmo se considerado o período de cárcere provisório, ainda assim
não restaria cumprida a fração de 1/5 (um quinto) da pena até 25/12/2017
, motivos pelos quais vindica a cassação do decisório combatido, com a subsequente revogação da indulgência concedida.

Em contrarrazões vistas no ID 69164450, a i. defesa do recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 69159499.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 71747488, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, promovam-se as intimações necessárias, atentando-se às prerrogativas funcionais dos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 69159498), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Verte do
atestado de pena
coligido no ID 69164456 - Págs. 210/211 que, até a data da decisão objurgada, o agravado cumpria reprimenda unificada em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

I.

Ação Penal n.o 3647-08.2012.8.11.0064 – código 605841, na qual foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
, cometido no dia
05/06/2012
, com trânsito em julgado da sentença condenatória para as partes em
05/05/2015
;

II.

Ação Penal n.o 12817-91.2018.8.11.0064 – código 681329, na qual foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.o, incisos I e II, do Código Penal
, cometido no dia
13/09/2018
, com trânsito em julgado da sentença condenatória para as partes em
18/12/2018
;

III.

Ação Penal n.o 12756-02.2019.8.11.0064 – código 701835, na qual foi condenado à pena de
05 (cinco), 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias
, pela prática dos crimes previstos no
art.

155, §§ 1.o e 4.o, incisos I e IV, do Código Penal e art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
, cometidos no dia
03/12/2019
, em sentença condenatória proferida em
22/06/2020
e ainda não passada em julgado.

Neste contexto, o d. Juízo da Execução Penal, ao
deferir
o pedido aviado pela i. defesa do reeducando, concedeu-lhe o
indulto natalino
de que trata o Decreto Presidencial n.o 9.246/2017, especificamente no que concerne à condenação pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
proferida na ação penal n.o 3647-08.2012.8.11.0064 – código 605841, e, por conseguinte,
declarou extinta a punibilidade do ora agravado
com relação àquela conduta típica, afastando a respectiva reprimenda do cálculo de pena, tudo consoante se depreende da r. decisão vista no ID 69164455, em face da qual se insurge o Ministério Público perante esta instância revisora.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da r. decisão hostilizada,
in verbis
:

“Verifica-se que o
recuperando assiste o benefício de indulto
, nos termos do
Decreto 9.246/2017
, eis que se trata de
crime praticado sem grave ameaça e violência à pessoa
e, segundo
extrai-se do cálculo inserido no SEEU/CNJ, até 25 de dezembro de 2017 havia cumprido um quinto da pena (1o, I, 9.246/2017)
. Incabível o acolhimento da manifestação ministerial uma vez que
qualquer período de segregação, independente da natureza, deve ser computado para efeitos da integralização do requisito temporal do indulto
, na linha do entendimento esculpido no artigo 42 do Código Penal.
Não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena
, pois a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão da prisão preventiva é a mesma daqueles que cumprem pena imposta definitivamente em édito condenatório. Cumpre ressaltar ainda que
não há notícia da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação do Decreto
, situação que obstaria a concessão de indulto (4°, I, 9.246/17)”.
(ID 69164455) – Destaquei.

Como se sabe, o
indulto
trata de forma de indulgência por parte do Presidente da República e consiste no ato de perdão do Chefe do Poder Executivo Federal, por ele
privativamente
concedido, nos termos do
art. 84, inc. XII, da Constituição Federal
.

Pode ser conferido de
maneira individual
a um condenado específico, diante das suas idiossincrasias, a exemplo de mérito incomum no cumprimento da pena e de questões humanitárias; ou de
maneira coletiva
, com o intuito de abranger diversos condenados, desde que preenchidas determinadas condições objetivas e subjetivas estabelecidas no Decreto, cujas diretrizes são balizadas conforme a discricionariedade Presidencial.

O benefício executório em questão implica na
clemência integral da reprimenda imposta
, cujo efeito é a
extinção da punibilidade
,
conforme preceitua o art. 107, inc. II, do Código Penal
, o que, todavia, não impede a utilização do registro condenatório futuramente para o reconhecimento da reincidência, assim como para análise dos antecedentes criminais.

Ademais, a teor da jurisprudência do e.
STJ
, quando da análise da satisfação do
requisito objetivo
para fins de concessão do indulto, isto é, da
fração de pena já cumprida pelo reeducando
, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado
até a data da publicação do correspondente Decreto Presidencial
.

Nesse sentido:

“(...)
2.
Na análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial
,
sendo indiferente o fato da juntada da guia de execução penal ocorrido em momento posterior à publicação do decreto”.
(
STJ
–

AgRg no REsp 1.792.365/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020) – Destaquei.

“(...) 2.
O implemento dos requisitos exigidos no decreto presidencial que concede o indulto deve ser apreciado de acordo com o momento da publicação do normativo
. 3. A condenação, que transitou em julgado para a defesa em momento posterior à data limite estabelecida na norma legal, não deve ser considerada para fins de concessão do indulto (...)”
. (
STJ
–

AgRg no HC 441.551/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Negritei.

Não discrepa o entendimento igualmente firmado neste e.
TJMT
:

“O c. STJ possui entendimento no sentido de que,
para a análise do preenchimento do requisito objetivo para o indulto, devem ser consideradas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do correspondente decreto. Em outras palavras, a condenação que transitou em julgado para a Defesa em momento posterior à data limite estabelecida na norma não deve ser considerada
(...)”.
(
TJMT
– N.U. 1014684-32.2020.8.11.0000. DES. MARCOS MACHADO, Julgado em 22/09/2020, Primeira Câmara Criminal, Dje 25/09/2020) – Grifei.

Assim sendo, no caso concreto, não obstante o recorrido ostente pluralidade de condenações,
até a data prevista no art. 1.o,
caput
, do Decreto Presidencial n.o 9.246/2017
, possuía em seu desfavor somente a condenação às penas de
02 (dois) anos de reclusão
e multa, pela prática da infração tipificada no
art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
, oriunda da ação penal n.o 3647-08.2012.8.11.0064 – código 605841, quando se tratava de
condenado
primário
, visto que as demais condenações arroladas no atestado de pena – uma delas ainda sem trânsito em julgado – referem a condutas levadas a efeito em
13/09/2018
e
03/12/2019
.

Como bem aduziu o Ministério Público nas razões recursais,
“
por certo, para a concessão do indulto previsto no Decreto no 9.246/2017, tão somente, serão válidas as condenações anteriores a 2017
”
(ID 69164454 - Pág. 1/2), não incidindo à presente hipótese, pois, a regra do
art. 12 da referida norma Presidencial
.

Com relação ao Decreto no. 9.246/2017, tem-se que o então Presidente da República Michel Temer, no exercício da competência privativa que lhe confere o art.
84
,
caput
, inc.
XII
, da
Constituição
Federal, e considerando a tradição, por ocasião das festividades comemorativas do Natal,
concedeu
indulto
natalino coletivo
às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança, e comutação de penas às pessoas condenadas, bem assim
estipulou os requisitos cumulativos necessários para se alcançar o perdão estatal
, dentre os quais transcrevo aqueles relacionados às particularidades do caso
sub judice, in verbis
:

“Art. 1o
O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas
nacionais e estrangeiras
que,
até 25 de dezembro de 2017
, tenham cumprido:

I -
um quinto da pena, se não reincidentes
,
e um terço da pena, se reincidentes,
nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa
;
(Vide ADIN No 5874)
”.
Destaquei.

Suas disposições ainda prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem subsumidas aos casos práticos,
não devem ser
restringidas ou alargadas para além do que foi exigido pela norma Presidencial
, incumbindo ao juízo singular analisar apenas os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

Partindo dessas premissas, tem-se que a
questão nevrálgica
da vertente insurgência reside no fato de o MM. Magistrado
a quo
ter se utilizado do
tempo de prisão provisória
suportado pelo agravado
para fins de aferição quanto ao requisito objetivo do indulto
, pois, segundo sustenta o agravante, após o trânsito em julgado da condenação indultada, ocorrido em
05/05/2015
, o apenado
não foi localizado e admoestado para iniciar o cumprimento da respectiva reprimenda
, vindo a ser
recolhido ao cárcere somente no dia
13/09/2018
, em virtude de crime diverso
.

Deste modo, prossegue o i. órgão ministerial,
até a publicação do Decreto Presidencial n.o 9.246/2017, o recorrido sequer havia iniciado a efetiva execução da pena
que lhe foi imposta pela prática do delito do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, e, por isso mesmo,
não poderia ser agraciado com o benefício de indulto por força do cumprimento de mera prisão provisória
, a qual detém
natureza jurídica diversa da prisão-pena
, ressaltando que, neste caso, a execução da sanção penal propriamente dita apenas foi implementada em 2018, portanto, após o Decreto de 2017.

Em que pese o inconformismo do
Parquet
, é certo que o decisório fustigado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça estadual, de acordo com a qual,
para efeitos da integralização do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração a que alude o art. 42 do Código Penal
, o que significa dizer que
qualquer período de segregação, independentemente da sua natureza, deve ser computado, pois não há como se diferenciar, neste particular tocante, a prisão processual da prisão-pena
, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem pena imposta em édito condenatório irrecorrível.

A propósito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
INDULTO - CONTAGEM DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
POSSIBILIDADE
- AGRAVANTE QUE SE ENQUADRA NAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO - RECURSO PROVIDO.
Para efeitos da integralização do requisito temporal do indulto, deve ser computada a detração de que trata o artigo 42, do Código Pena.

Qualquer período de segregação, independente da natureza, deve ser computado. Não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, pois a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão da prisão preventiva é a mesma daqueles que cumprem pena imposta definitivamente em édito condenatório
”.
(N.U 0011217-10.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, DJE 14/05/2019) – Destaquei.

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
INDULTO NATALINO - DECRETO N. 9.246/2017 – CONTAGEM DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
‘O tempo da prisão preventiva deve ser computado para fins do prazo de prisão estabelecido na regra do indulto.
’ (...)”.
(N.U 1019306-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, DJE 09/10/2020) – Grifei.

A jurisprudência do e. STJ também orienta que,
mesmo na prisão processual, admite-se a concessão de benefícios executórios
,
dentre os quais o
indulto
:

Nesse sentido é o seguinte precedente:

“VIII - Os autos de execução provisória permanecem não com fundamento na execução antecipada da sentença condenatória, e sim com base na prisão preventiva. Não há ilegalidade na formação - ou manutenção - de autos de execução provisória na hipótese de prisão preventiva,
sobretudo porque se admite a concessão de benefícios executórios - v.g., progressão de regime, livramento condicional e
indulto
–
mesmo na prisão processual
(Súmula n. 716/STF)”.
(AgRg no HC 553.013/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) – Grifei.

Ademais, é de se notar ainda a regra insculpida no
art. 11, inc. IV, do Decreto n.o 9.246/2017
, cujo teor corrobora a
possibilidade de concessão de indulto neste caso concreto
:

“
Art. 11. O indulto natalino
e a comutação de pena de que trata este Decreto
são cabíveis, ainda que
: (Vide ADIN No 5874)

I – (...); ou

IV - a guia de recolhimento não tenha sido expedida
”.
Grifei.

Oportunamente, friso que, não obstante o agravante alegue que o período de prisão provisória não deveria ser contemplado como tempo de pena cumprida por força de
interpretação analógica do art. 1.o, inc. XV, do Decreto n.o 8.615/
2015
, é certo que, como já dito, a aferição quanto ao preenchimento ou não dos requisitos condicionantes do indulto, por se tratar de competência privativa do Presidente da República,
não admite interpretação extensiva ou analogia discricionária por parte do Poder Judiciário
, devendo ser
restrita às exigências taxativas da respectiva norma Presidencial, sob pena de ofensa ao princípio de separação entre os poderes
.

A propósito, eis o norte jurisprudencial da e. Corte Cidadã:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017.
AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AOS REGIMES SEMIABERTO OU FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República
.
[...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). Grifei.

“2. Consoante entendimento sedimentando nesta Corte Superior, o
deferimento do indulto deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão,
sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa ao princípio da separação entre os poderes
. Precedentes”
.
(AgRg no REsp 1809749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). Destaquei.

Por derradeiro, friso não ignorar o argumento subsidiário do recorrente, sustentando que, mesmo se considerado o lapso temporal de prisão provisória, ainda assim o reeducando não satisfaria o requisito objetivo de 1/5 (um quinto) da pena cumprida até 25/12/2017, visto que, segundo as razões recursais,
“o Agravado
foi preso
pela prática do delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
em 05/06/2012
,
solto no dia 14/06/2012 (
09 dias
)
,
preso preventivamente em 17/03/2015 e solto em 05/05/2015 (
01 mês e 24 dias
)
. (...)
ausência de requisito objetivo (
1/5 de 2 anos = 4 meses e 24 dias
)
”
(ID 69164454) – Destaquei.

Por outro lado, conforme bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça no judicioso parecer coligido no ID 71747488,
“nota-se que o reeducando
também ficou preso provisoriamente do dia 25/06/2016 ao dia 12/01/2017
”
. Negritei.

Com efeito, não obstante o agravante alegue que, após a soltura do agravado, em
05/05/2015
, este só veio a ser novamente recolhido ao cárcere em
13/09/2018
, após a

publicação do Decreto de indulto, por outro lado, o relatório da situação processual executória disponível no ID 69164456 - Págs. 112/113 dá conta de que, antes disso,
para além dos ínterins mencionados nas razões recursais, o recuperando ficou preso também entre
25/06/2016
e
12/01/2017
, o que pode ser confirmado na plataforma do
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
, na aba “eventos”, referente ao PEP n.o 2000153-57.2019.8.11.0064, totalizando mais de 06 (seis) meses de prisão anteriores à publicação do Decreto n.o 9.246/2017.

Acresça-se, outrossim, a teor do que informou a i. defesa do recorrido no pedido formulado ao juízo da instância singela,
“
no dia 25/12/2017
, data da publicação do Decreto 9.246/2017, conforme
informações constantes da aba ‘informações adicionais/linha do tempo/indulto e comutação’, o
recuperando havia cumprido 6 meses e 28 dias
”.
(ID 69164456 - Pág. 220) – Destaquei.

Igualmente, ao proferir a decisão reprochada, o MM. juízo
a quo
atestou que
“segundo extrai-se do cálculo inserido no SEEU/CNJ,
até 25 de dezembro de 2017 havia cumprido um quinto da pena
(1o, I, 9.246/2017)”
(ID 69164455) – Grifei.

Deste modo, à vista do

preenchimento do requisito objetivo
, e tendo o próprio Juízo da Execução

Penal atestado, no bojo do
decisum
combatido, a
inocorrência de falta grave no curso dos 12 (doze) meses que antecederam a publicação do Decreto n.o 9.246/2017
(
ex vi
do art. 4.o, inc. I),
inexiste ilegalidade a ser sanada no deferimento da concessão de indulto natalino ao agravado
, no tocante à condenação proferida na ação penal n.o 3647-08.2012.8.11.0064 – código 605841, a inviabilizar o provimento da vertente insurgência recursal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000153-57.2019.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021